Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se a interessada ESTELA MAURA PADILHA no endereço: SHA, Quadra 4, chácara 15, casa 15 – Arniqueira – Brasília/DF constante no processo de origem para que se manifeste sobre o despacho de ID. 10896221. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105